Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de queixa-crime na qual a querelante imputou à querelada a prática das infrações penais descritas no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, no artigo 96 do Estatuto do Idoso e no artigo 139 do Código Penal.
2. A queixa crime foi rejeitada por ausência de justa causa (art. 395, III, do Código de Processo Penal).
3. A querelante apresentou recurso de apelação ( ID n. 32407863). O Ministério Público oficiou pelo não recebimento da apelação, porque intempestiva e sem preparo. Subsidiariamente, pugnou pelo não provimento do apelo porque se trata de direito decadente e, ainda, porque falta de justa causa para o seu devido processamento.
4. Preliminar de intempestividade. A sentença foi disponibilizada em 14.12.2021, sendo publicada em 15.01.2021. Em razão do recesso forense, os prazos processuais ficaram suspensos até 20.01.2022. Desta forma, o querelante tinha até o dia 01.02.2022 para interpor o recurso, o qual foi protocolado em 31.01.2022. Portanto, o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada.
5. Preparo. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (RITR, art. 71, inciso III c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o e art. 54, parágrafo único).
6. Complementada a legislação especial pela aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal, em especial nos termos que estabelece que a “falta de pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará em renúncia à diligência ou deserção do recurso interposto (Lei 9.099/95, art. 92 c/c CPP, art. 806, § 2o).
7. O prazo recursal, assim como o preparo (ação penal privada), por constituírem pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento.
8. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo. Ressalta-se que não há declaração de hipossuficiência acostada aos autos, tampouco pedido de gratuidade de justiça.
9. Sendo assim, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção.
10. Em face do exposto, diante da ausência de requisito de admissibilidade, a apelação interposta não deve ser conhecida.
11.. RECURSO NÃO CONHECIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários, porque não houve apresentação de contrarrazões.
13. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.